Tribunal: TJBA
Processo: 8002588-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002588-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CDA. MULTA CONFISCATÓRIA. TAXA SELIC. PENHORA DE DINHEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CASTRO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos da Execução Fiscal nº 0504383-92.2013.8.05.0001, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, mantendo a validade da CDA, afastando a alegação de prescrição intercorrente e recusando a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal; (ii) verificar a validade formal da Certidão de Dívida Ativa e se há necessidade de juntada do processo administrativo à inicial da execução;(iii) analisar se a multa de 50% tem caráter confiscatório; (iv) estabelecer a legalidade da incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora; e (v) examinar a alegada violação ao princípio da execução pelo meio menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige o arquivamento do feito por inércia da Fazenda Pública e o transcurso de cinco anos, conforme art. 40, §4º, da Lei 6.830/80 e REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ), circunstâncias inexistentes no caso concreto.

4. A CDA apresentada preenche os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, contendo os elementos essenciais e estando revestida da presunção de liquidez e certeza, não tendo sido desconstituída pela agravante.

5. A alegação de nulidade da CDA por ausência de requisitos legais exige dilação probatória, não sendo adequada à via estreita da exceção de pré-executividade.

6. Não há obrigatoriedade de juntada do processo administrativo à inicial da execução fiscal, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo suficiente a CDA para o ajuizamento da ação executiva.

7. A multa moratória de 50% não é confiscatória, estando abaixo do limite de 100% do valor do tributo, nos termos do entendimento do STF no ARE 1058987 e da jurisprudência do TJBA.

8. A Taxa SELIC é válida como índice de correção monetária e juros de mora quando prevista em lei específica, como dispõe a Lei Estadual nº 7.753/2000, em consonância com o Tema 199 do STJ.

9. A penhora de dinheiro observa a ordem legal de preferência (CPC/2015, art. 835, I), não configurando afronta ao princípio da execução menos gravosa, desde que não demonstrado prejuízo excessivo, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 2.096.069/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A configuração da prescrição intercorrente depende de arquivamento dos autos e inércia da Fazenda Pública por cinco anos, após suspensão fundada no art. 40 da LEF.

-A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo à inicial da execução.

- A multa moratória inferior a 100% do tributo não é confiscatória.

- A Taxa SELIC é válida como índice de correção monetária e de juros de mora quando autorizada por legislação específica estadual.

- A penhora de dinheiro observa a legalidade e não viola o princípio da execução menos gravosa, desde que respeitada a ordem legal de preferência e inexistente prova de excessiva onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202; Lei 6.830/80, arts. 2º, §5º, 3º, 40, caput e §4º, 41; CPC/2015, arts. 835, I, 805, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei Estadual/BA nº 7.753/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 2.096.069/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2546511/RN, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2024; STF, ARE 1058987; STJ, Tema 199; TJBA, AI 8036105-19.2023.8.05.0000, rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 13.09.2024; TJSP, AI 2137218-75.2019.8.26.0000, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 15.07.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob n.º
8002588-52.2025.8.05.0000

, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, CASTRO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA